Tribunal: TJES
Processo: 5002465-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002465-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCI JOSE FERREIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO PREVENTIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que deu provimento ao recurso de Valci José Ferreira de Souza, reconhecendo a contagem de tempo de contribuição previdenciária durante período de afastamento preventivo, no qual o servidor continuou a receber vencimentos e a contribuir para o sistema previdenciário. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo o reconhecimento do período como tempo fictício, ante condenação criminal transitada em julgado, e solicita prequestionamento expresso do art. 40, §10, da Constituição da República.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se o afastamento preventivo, com manutenção de vencimentos e contribuições previdenciárias, caracteriza tempo fictício vedado pela Constituição; (ii) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante; e (iii) decidir sobre o prequestionamento expresso da matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a questão referente à contribuição previdenciária durante o afastamento preventivo foi devidamente analisada, com base no princípio contributivo/retributivo.

O afastamento preventivo, imposto por ordem judicial, não prejudicou os vencimentos do servidor, tampouco suas contribuições ao sistema previdenciário. Portanto, o período não se caracteriza como tempo fictício, uma vez que houve efetiva contribuição.

O entendimento contrário configuraria enriquecimento ilícito do Estado, pois, embora afastado de suas funções, o servidor efetuou contribuições regulares ao regime previdenciário, sendo legítima a contagem do período para fins de retribuição.

Doutrina e jurisprudência respaldam que, em regimes previdenciários contributivos, o critério determinante para o cômputo do tempo é a existência de contribuição efetiva, afastando a hipótese de tempo fictício.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento preventivo com manutenção de vencimentos e contribuições não caracteriza tempo fictício, sendo devido o cômputo do período para fins previdenciários.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §10; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra o v. Acórdão de ID
7745852
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
por

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
.

Nas razões recursais de ID
7986366
, o embargante alega, em síntese, que houve: (i) omissão ao não considerar que o tempo de afastamento preventivo somente é considerado para fins de contagem no tempo se ao final do processo o servidor for inocentado, o que não é o caso dos autos, em que houve condenação criminal transitada em julgado, de modo que há contagem de tempo fictício; (ii) contradição em aplicar a LOMAN ao autor que foi condenado na perda do seu cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça em setembro de 2016.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, bem como o prequestionamento
do art. 40, §10 da Constituição da República.

C
ontrarrazões
no ID 70003299 pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vícios de
om
issão
e contradição
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, o qual fundamentou o provimento do recurso na efetiva contribuição do então apelante, ora embargado, ao sistema previdenciário. C
onfira-se
:

(...)

No entanto, o
presente caso não trata de tempo ficto de contribuição
, uma vez que
mesmo afastado de suas funções, o apelante continuou a receber seus vencimentos e
contribuir para o sistema previdenciário.

Segundo, Carlos Alberto Pereira de Castro (2020), após a EC n. 20/1998 a Constituição Federal passou a vedar a contagem fictícia de tempo, contudo “
havendo remuneração, há contribuição, logo não se trata de tempo fictício”.

De acordo com Marisa Ferreira dos Santos; Pedro Lenza (2019) “por ser o RPSP eminentemente contributivo, não é possível a contagem de tempo fictício, isto é, período que não seja de efetiva contribuição para o sistema”2. p.822

Em verdade, trata-se de uma situação peculiar, que
demanda a análise casuística da aplicação do princípio contributivo/retributivo e, como de fato houve a

contribuição, mostra-se necessário o cômputo para fins de retribuição.

Sentido contrário implicaria, inclusive, em enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que houve a contribuição, sendo-lhe impedida a retribuição.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o afastamento do apelante lhe foi imposto por ordem judicial, ou seja, não se afastou do exercício de suas funções voluntariamente, contudo seu afastamento não prejudicou seus vencimentos e, por decorrência lógica, suas contribuições previdenciárias.

(...)

Nesse sentido, é certo que s
ão
inexistentes os vícios de omissão e contradição apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.